Tribunal: TJMT
Processo: 0005274-79.2013.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005274-79.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ELSON SEBASTIAO ROSA DE JESUS - CPF: 021.525.301-95 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), APARECIDO DA SILVA SAILLYS - CPF: 022.606.291-05 (APELADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS MELO - CPF: 872.432.611-91 (VÍTIMA), PANTANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNE E DERIVADOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
(ART. 157, §2º, INC I E II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS
– IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA NÃO REPRODUZIDAS NA SEARA JUDICIAL - NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO - FALTA DE PROVAS A CORROBORAR COM A CONDENAÇÃO – OBEDIÊNCIA AO ART. 155 DO CPP - APLICABILIDADE DO AXIOMA
“IN DUBIO PRO REO”
–
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO -
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Se as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial não são suficientes para alcançar a condenação, em razão das circunstâncias apuradas apresentarem substanciais dúvidas acerca da autoria atribuída aos agentes, especialmente se a vítima sequer prestou depoimento em juízo, a sentença absolutória deve permanecer intacta com base no axioma “in dubio pro reo”, ante a inexistência de provas cabais da prática delituosa, em observância ao art. 155 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença em que foram absolvidos
Elson Sebastião Rosa de Jesus
e
Aparecido da Silva Saillys
, denunciados pela prática do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e II do CP), ante a inexistência de prova suficiente à condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP, com a incidência do axioma
“in dubio pro reo
”
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
pugnou a reforma da sentença, alegando que
as provas colhidas
na persecução criminal
seriam suficientes
a embasar a
condenação
dos acusados

(Id. 20467474).

Em suas contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 20468486).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id. 27356452):

RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO ARGUMENTO QUE
INEXISTE DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
ATRIBUÍDA AOS RÉUS, NOTADAMENTE PORQUE AMBOS
CONFESSARAM A PRÁTICA DO CRIME
NA FASE
EXTRAJUDICIAL
, O QUE ESTÁ
CORROBORADO PELAS DEMAIS PROVAS
COLIGIDAS –
INADMISSIBILIDADE
–
NÃO DEMONSTRADA PELA PROVA JUDICIAL
DE QUE HOUVE, POR PARTE DOS ACUSADOS, A PRÁTICA DO DELITO A ELES IMPUTADOS E, INEXISTINDO ELEMENTOS SUFICIENTES QUE OS INCRIMINEM, A PONTO DE PODER SER FORMADO UM JUÍZO INCRIMINATÓRIO SÉRIO,
MANTÊM-SE A ABSOLVIÇÃO ANTE O PRINCÍPIO DO “IN DÚBIO PRO REO”
. – APELO DESPROVIDO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020